Tribunal: TJDFT
Processo: 0728717-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728717-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILTON MENDES GOMES, LUCIANA SEABRA COSTA MENDES GOMES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Decisão Homologatória de Laudo de Avaliação – Nova Avaliação - Adjudicação do Imóvel Penhorado – Risco de Dano Grave – Efeito Suspensivo – Deferimento NILTON MENDES GOMES e LUCIANA SEABRA COSTA MENDES GOMES interpuseram recurso de Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual, dentre outras medidas, deferiu o pedido de adjudicação do imóvel penhorado em favor da exequente, ao passo que rejeitou a manifestação da parte executada contrária ao valor da avaliação do imóvel, na medida em que se operou a preclusão sobre a matéria. (ID 200345995, autos originários) Em suas razões recursais (ID 61459191), sustentam, em suma, a necessidade de reforma da Decisão agravada, prolatada em 17/6/23, sob a alegação de que houve um equívoco no laudo de avaliação do imóvel e na decisão que o convalidou. Aduz que a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça não considerou a real metragem do imóvel, revelando-se vil o valor de R$800.000,00 (oitocentos mil reais) para fins de adjudicação, considerando o real preço de mercado, em torno de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais). Afirma, ainda, que o ato expropriatório gera enriquecimento ilícito da exequente, bem como seria cabível nova avaliação. Pede, liminarmente, seja deferido efeito suspensivo a fim de impedir os efeitos da Decisão agravada. Em cumprimento ao Despacho de ID 61496547, os agravantes manifestaram-se pelo cabimento do recurso. (ID 62004032) É simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Explico. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), "quanto maior o "periculum" demonstrado, menos "fumus" se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional". Da leitura do arrazoado nesta instância recursal, vê-se que a causa de pedir se funda em vício na avaliação, a qual teria sido praticada sem observar as peculiaridades do imóvel penhorado, o que ensejaria a adjudicação do bem por preço vil. Bem por isso, a parte agravada pretende a realização de nova avaliação, a fim de averiguar o seu verdadeiro valor. Embora inexista controvérsia no fato de ter sido oportunizado o exercício do contraditório e ampla defesa nos autos executivos acerca da avaliação do bem penhorado, oportunidade em que deveriam ter levantado todas as questões atinentes à avaliação e impugnado o valor apontado pelo Oficial de Justiça, reputo que a discrepância entre as quantias aduzidas, por si só, revela elemento hábil a comprovar a razoabilidade da concessão da liminar pretensa. Segundo o art. 873 do Código de Processo Civil, é admitida nova avalição quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; e III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Tenho que o exame acerca do cabimento do pedido de reavaliação econômica do imóvel constrito, sob a perspectiva das hipóteses previstas na regra acima transcrita, demanda uma análise mais acurada por ocasião do julgamento colegiado, quando a questão será submetida à apreciação dos pares. Demais, a imediata adjudicação do bem penhorado ao exequente, com todos os consectários legais, denota o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas todas estas considerações, ainda mais ao considerar a rápida tramitação desta espécie recursal junto a esta relatoria, entendo prudente suspender os efeitos da Decisão recorrida. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso e SUSPENDO os efeitos da Decisão agravada até julgamento final do recurso. À parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem, COM URGÊNCIA, para cumprimento desta determinação, com as cautelas de praxe. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator